Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-86.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702526-86.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVO MANZIOLI APELADO: ESPÓLIO DE MAURILIO DE SOUZA MOURA REPRESENTANTE LEGAL: OROZITA DE FATIMA SILVA SOUZA D E S P A C H O Intime-se o apelado para manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância suscitada em contrarrazões (id 36185583), conforme art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator